Tribunal: TJPA
Processo: 0801990-40.2021.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801990-40.2021.8.14.0115

APELANTE: PAULO ANTONIO DO AMARAL GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801990-40.2021.8.14.0115

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): PAULO ANTÔNIO DO AMARAL GONÇALVES

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS R. DO NASCIMENTO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO AMPARADA NAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), consistente no disparo de arma de fogo contra a vítima, motivado por ciúmes. A defesa pleiteia a anulação do julgamento e, subsidiariamente, a cassação da decisão dos jurados, por considerá-la contrária à prova dos autos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) verificar se a intempestividade das razões recursais inviabiliza o conhecimento da apelação; (II) definir se houve nulidade em razão da ausência de intimação do réu acerca da modalidade virtual da sessão e da falta de especificação dos votos dos jurados na ata; (III) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ reconhece que a apresentação extemporânea das razões de apelação não obsta o conhecimento do recurso, quando este é interposto tempestivamente, por se tratar de mera irregularidade.

4.

A realização de julgamento na modalidade virtual não configura nulidade se não demonstrado prejuízo concreto ao réu, inexistindo no ordenamento jurídico o direito subjetivo a julgamento exclusivamente presencial.

5.

A ausência de especificação individual dos votos na ata do Júri não acarreta nulidade quando não comprovado prejuízo, constituindo falha meramente formal.

6.

A soberania dos veredictos impede a cassação da decisão dos jurados, salvo quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando existem elementos probatórios idôneos que sustentam a versão acolhida.

7.

No caso concreto, a materialidade e a autoria foram comprovadas pela confissão do réu, testemunho presencial, apreensão da arma e laudo pericial, revelando robustez suficiente para a manutenção da condenação.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação extemporânea das razões de apelação não impede o conhecimento do recurso, desde que interposto no prazo legal.

2.

A realização de julgamento do Tribunal do Júri em sessão virtual não enseja nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

3.

A ausência de especificação dos votos dos jurados na ata constitui irregularidade formal, não nulidade, se não houver comprovação de prejuízo.

4.

A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser cassada quando manifestamente contrária às provas dos autos, sendo legítima a condenação fundada em elementos probatórios idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII e LV; CPP, arts. 482, parágrafo único, 593, III, d, e 600; CP, art. 121, § 2º, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; STJ, HC 399.109/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 05/06/2017; STJ, RHC 131.263/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 12/03/2019; STJ, HC 832679/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 23/06/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso rejeitando as preliminares arguidas e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801990-40.2021.8.14.0115

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): PAULO ANTÔNIO DO AMARAL GONÇALVES

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS R. DO NASCIMENTO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

_________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
PAULO ANTÔNIO DO AMARAL GONÇALVES
contra sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso
, que acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, o condenou a sanção descrita no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inicial acusatória que, no dia
30/11/2021,
por volta das 11h30min, na comunidade São Roque, situada às margens da rodovia BR-163, no município de Novo Progresso, o denunciado
Paulo Antônio do Amaral
, de forma consciente e voluntária, teria ceifado a vida de
Romeu Balieiro Coutinho
, mediante
quatro disparos de arma de fogo calibre .38
, motivado por ciúmes em razão de suposto relacionamento extraconjugal entre a vítima e sua esposa. Apura-se que, após breve discussão entre ambos — ocasião em que a vítima confirmou o envolvimento com a companheira do acusado — este sacou a arma que portava e efetuou os disparos, impossibilitando a defesa do ofendido. Em seguida, arrastou o corpo da vítima para fora da pista, advertiu uma testemunha para que permanecesse em silêncio e evadiu-se do local. O cidadão
Fábio André Satler
presenciou a cena e confirmou a dinâmica dos fatos. A
Polícia Militar
acionada, logrou êxito em localizar e prender o acusado, o qual
confessou a autoria
e indicou a motivação do crime. A arma utilizada foi devidamente apreendida. A
materialidade delitiva
encontra-se comprovada pelo
exame de corpo de delito
,
reprodução fotográfica
e
auto de apreensão da arma
, enquanto os
indícios de autoria
estão consubstanciados nos
depoimentos testemunhais
e na
confissão do réu
, incidindo as qualificadoras de
motivo fútil
e de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
.

Por tais condutas, o apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP.

O feito tramitou regularmente, sendo o recorrente submetido a júri popular, tendo o Conselho de Sentença reconhecido a autoria a materialidade do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Estatuto Repressivo, tendo o juízo monocrático o condenado a sanção privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado.

Irresignada, a defesa apelou, pugnando preliminarmente pela
anulação do julgamento realizado, sob
os seguintes fundamentos: I - O apelante
não foi previamente informado da data nem de que a sessão seria virtual
, o que violou seu direito constitucional de presença e ampla defesa; II - A
ata de julgamento não especificou os votos
nos quesitos, apenas registrando “por maioria”, o que comprometeu a transparência; e no mérito, aduziu a seguinte tese:

I - A decisão do Júri foi
contrária às provas dos autos
, baseando-se em depoimentos frágeis e sem testemunhas presenciais dos fatos, ignorando elementos que favoreciam o apelante.

Constam as contrarrazões ao recurso, tendo o recorrido pugnado pela intempestividade das razões apresentada pela defesa, bem como se manifestou pelo indeferindo das preliminares ali arguidas e, no mérito, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e rejeição das preliminares e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Das preliminares.

Da preliminar do apelado.

O Ministério Público, suscitou a intempestividade das razões recursais apresentadas pela defesa do recorrente.

A questão merece exame inicial porque, se acolhida, poderia obstar o conhecimento do recurso. No caso dos autos, a apelação foi interposta no prazo legal, tendo as
razões
sido juntadas após o termo do prazo regulamentar previsto no art. 600 do CPP.

Contudo, a jurisprudência é firme em reconhecer que,
quando o recurso é interposto tempestivamente, a apresentação extemporânea das razões não impede seu conhecimento, tratando-se de mera irregularidade
, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

STJ, HC 399.109/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 05/06/2017:
“É firme a jurisprudência no sentido de que a apresentação extemporânea das razões de apelação não impede o conhecimento do recurso, constituindo mera irregularidade.”

STJ, RHC 131.263/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 12/03/2019:
“A entrega das razões de apelação fora do prazo legal não implica no não conhecimento do recurso, desde que este tenha sido interposto tempestivamente.”

Dessa forma
rejeito a preliminar
do apelado, por ausência de prejuízo e em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas.

Das preliminares do apelante.

O recorrente sustenta primeiramente que o julgamento do Tribunal do Júri deve ser anulado, alegando que não foi previamente informado sobre a data da sessão nem sobre o fato de que seria realizada na modalidade virtual, o que, segundo ele, violaria seu direito constitucional de presença e ampla defesa.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem consolidado entendimento no sentido de que a realização de julgamento na modalidade virtual, mesmo diante da oposição expressa e tempestiva da parte, não configura por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Em decisão recente, a Quinta Turma do STJ reafirmou que
"não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra em sessão presencial"
(STJ – HC 832679/BA – Min. Ribeiro Dantas – 21/06/2023).

Em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme a Súmula 523,
"no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu"
. No caso em tela, o apelante não demonstrou de forma objetiva e concreta que a ausência de intimação prévia sobre a modalidade virtual da sessão tenha lhe causado prejuízo efetivo no exercício do direito de defesa.

Conforme consta dos autos, o apelante foi devidamente intimado da data da sessão do Júri e teve pleno acesso aos elementos de prova que instruem a acusação. Ademais, a defesa técnica esteve presente e atuante durante todo o trâmite processual, não havendo qualquer indício de cerceamento do direito de defesa ou de irregularidade que maculasse a regularidade do julgamento.

Portanto, rejeito a presente preliminar.

O apelante sustenta ainda a presença de outra nulidade, qual seja, de que a ausência de especificação dos votos nos quesitos na ata de julgamento, limitando-se o registro “por maioria”, o que comprometeu a transparência do julgamento e, consequentemente a regularidade do processo.

Novamente sem razão.

O Código de Processo Penal (CPP) estabelece que a ata do julgamento pelo Tribunal do Júri, deve conter a indicação dos votos dos jurados nos quesitos formulados conforme o artigo 482, parágrafo único, que exige que estes sejam redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com “sim” ou “não”. A ausência de especificação dos votos nos quesitos pode ser considerada uma falha formal, mas não configura por si só, causa de nulidade do julgamento.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem consolidado entendimento no sentido de que, a ausência de especificação dos votos nos quesitos não acarreta nulidade do julgamento, desde que não haja demonstração de prejuízo concreto para a parte.

Segundo a doutrina de Renato Brasileiro de Lima, em sua obra "Curso de Processo Penal", a ata de julgamento deve refletir fielmente o ocorrido na sessão, mas a ausência de especificação dos votos nos quesitos não implica, por si só, nulidade do julgamento, desde que não haja demonstração de prejuízo para a parte.

No caso em tela, o apelante não demonstrou de forma objetiva e concreta, que a ausência de especificação dos votos nos quesitos tenha lhe causado prejuízo efetivo no exercício do direito de defesa. A mera alegação de comprometimento da transparência não é suficiente para ensejar a nulidade do julgamento.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
por entender que a ausência de especificação dos votos nos quesitos na ata de julgamento não configura nulidade do julgamento, especialmente na ausência de demonstração de prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa.

Superada as preliminares, adentro ao mérito.

A defesa do apelante alega que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, vez que baseadas
em depoimentos frágeis e sem testemunhas presenciais dos fatos, ignorando elementos que favoreciam o recorrente.

Razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se que ao Tribunal do Júri, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”. (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 17ª Ed.) (negritos meus)

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso sob análise
.

Ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado, qual seja, de matar a tiros o ofendido, por ciúmes de sua esposa, restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como imagens fotográficas, auto apreensão de objeto e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial, bem como pelo laudo cadavérico da vítima,
as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o delito descrito na denúncia.

Portanto, não obstante a argumentação defensiva, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea, apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.
2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.
3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.
4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020) (grifos e negritos meus)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados, que claramente optaram por uma das versões apresentadas.

Ante o exposto,
conheço do recurso para rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento a apelação proposta
,
mantendo a
sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/12/2025